Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749835-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, FIT ONE FITNESS LTDA - ME, RAFAEL SOUZA DA SILVA Despacho 1. A deserção ainda não está configurada, pois foi juntado comprovante de pagamento no valor do preparo, em data anterior à distribuição do recurso e constando como beneficiário este Tribunal de Justiça (ID no 21517473). 2. Entretanto, a sua regularidade não foi possível de ser verificada em razão do descumprimento dos comandos judiciais para que fosse juntada a respectiva guia de pagamento (ID no 21616577 e no 21860317). 3. O recurso está apto para julgamento, considerando a apresentação das contrarrazões (ID no 22148928). Como consequência, deve ser aplicado o disposto no art. 1.007, §4o do CPC. 4. Diante da reiteração no descumprimento para que fosse juntada a guia de pagamento, o preparo deve ser considerado irregular. Logo, o agravante deve ser intimado para providenciá-lo em dobro, agora sob pena de deserção. 5. Os advogados do agravante, apesar de regularmente intimados, permaneceram inertes quanto às determinações anteriores, o que vai de encontro aos princípios da celeridade e da boa-fé processual, pois também é dever das partes e dos seus patronos colaborar para a efetividade da prestação jurisdicional. 6. Intime-se, pessoalmente, o Presidente do Banco do Brasil S/A, Dr. André Guilherme Brandão (Banco do Brasil Sede I, Quadra 5 Lote B, SAUN – Asa Norte, Brasília, DF, 70040-912) para que tome ciência da omissão dos prepostos e advogados do Banco no cumprimento de decisões judiciais e providencie o recolhimento em dobro do preparo deste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). 7. Cumprida a diligência, retornem-me os autos para julgamento do recurso. 8. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO